Tribunal: TJDFT
Processo: 0720068-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0720068-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: FLAVIO REZENDE LINHARES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O O advogado Flavio Rezende Linhares impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva do paciente. No caso, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18 de abril de 2020. Em audiência de custódia, realizada no dia 19 de abril de 2020, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. No dia 03 de junho de 2020 a defesa protocolou pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferida pelo Juízo de origem. Daí o presente habeas corpus, por meio do qual o impetrante sustenta que não estariam satisfeitos os requisitos da prisão preventiva, uma vez que o paciente é primário, haja vista que não possui em seu desfavor nenhuma condenação penal transitada em julgado. Argumenta que não há fumus boni iuris e periculum libertatis. Sustenta que o paciente tem ocupação lícita, residência fixa e possuí bons antecedentes, e que refletiu sobre seus atos, fazendo um compromisso de cumprir todas as determinações e medidas judiciais. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é vista no ID Num. 17019625 - Pág. 292 a 293 e tem o seguinte teor: “Assiste razão ao Ministério Público quando afirma que a Defesa não trouxe qualquer fato novo hábil a amparar seu pedido. Os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do requerente permanecem intactos, quais sejam: “Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade e a nocividade da droga apreendida, sendo quase dois quilos de cocaína, a qual se chegasse ao mercado de consumo causaria um dano exponencial dada a enorme quantidade de usuários que se pode imaginar afetados. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP.” A quantidade de droga apreendida, aproximadamente 1.997g de crack, droga de inegável poder destrutivo e viciante, deixa evidente a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública. A questão de fundo trazida, relativa ao mérito, será analisada no momento oportuno, após a produção da prova. Além disso, não cumpre e esta magistrada de mesma instância reavaliar a decisão já proferida, especialmente quando restaram inalteradas as circunstâncias fáticas que resultaram na prolação da decisão discutida e possui o mesmo entendimento do Juízo que realizou a audiência de custódia do requerente. Ante o exposto, inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do requerente, em especial a garantia da ordem pública, na forma dos artigos 312 e 313, I, do CPP, INDEFIRO a revogação da prisão preventiva de LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS.” Do que se extrai dos autos, o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva, tendo ele sido autuado pelo cometimento, em tese, de crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos V e VI, ambos da Lei 11.343/2006. Analisando a decisão transcrita, é possível constatar que a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar e que decisão deixou claro o fato de que, para análise de pedido de revogação, é necessária a prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão. Esse é o entendimento deste E.TJDFT: "HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva, pois os fatos novos apresentados pelo impetrante não são capazes de infirmar a decisão proferida pela autoridade impetrada e preservada por esta Turma Criminal em "habeas corpus" anterior. (...)" (Acórdão 963496, 20160020335789HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 281/324) [grifos nossos] Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” A ordem pública deve ser interpretada com a finalidade de restauração da tranquilidade do ambiente social. Isto é, é preciso utilizar dos meios judiciais a fim de reparar a desordem decorrente dos atos de agentes, impedindo-se a repetição de ações criminosas. Guilherme de Souza Nucci ensina sobre o assunto: “A garantia da ordem pública é a hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.” (Manual de Processo Penal e Execução Penal – 13 ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016 – pág. 569) Por sua vez, a liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial contiver os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela desnecessária ou absurda, o que não é o caso dos autos. Verifico que, para o resguardo da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) mostram-se inadequadas ou insuficientes, haja vista a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva. Ora, conforme a decisão do NAC (Núcleo de Audiências de Custódia), ID Num. 17270083 - Pág. 28 a 29, o paciente foi preso em flagrante pela prática de traficância de quase 2 quilos de cocaína, conforme se vê: “Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade e a nocividade da droga apreendida, sendo quase dois quilos de cocaína, a qual se chegasse ao mercado de consumo causaria um dano exponencial dada a enorme quantidade de usuários que se pode imaginar afetados. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP.” Ressalte-se que a grande quantidade de entorpecente gera vultuosa intranqüilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade. Esta Corte tem o mesmo entendimento, vejamos: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS EM PODER DO ACUSADO. PERICULOSIDADE MANIFESTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS. DESIMPORTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. (...) 2. No caso, a periculosidade do paciente é manifesta e salta aos olhos, haja vista que ele tinha em depósito mais de cem gramas de cocaína e 14.760 (quatorze mil, setecentos e sessenta) comprimidos de rohypnol, o que revela a sua elevada capacidade de difusão de "drogas" na comunidade e a inequívoca intranqüilidade social que tal conduta pode acarretar. 3. O fato de o paciente ser primário e ter residência fixa não garantem, por si sós, a revogação da medida extrema. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1001488, 20170020021020HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 359/379) Saliente-se que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP, conforme se vê: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, notadamente quando fundamentada no modo de execução do delito, em que o paciente, por ciúmes, aplicou um golpe de faca na cabeça de vítima idosa e ainda a ameaçou de morte após a chegada de vizinhos no local. II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. III - Ordem denegada. (Acórdão 1195735, 07141198920198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, pelo menos em sede análise de liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de junho de 2020 14:49:24. ROBSON BARBOSA Desembargador